Tribunal: STF
Processo: MI 2
Classe: MI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-13
Data de publicação: 1988-10-13

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA A UNIÃO (ENTIDADE FEDERAL) E CONTRA
MINISTRO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO S.T.F. COMPETÊNCIA DO T.F.R.
(ARTIGOS 5, LXXI, 102, I, 'Q', 105, I, 'H', E 102, II, 'A', DA C.F.
DE 1988). PEDIDO NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL
COMPETENTE (T.F.R.).
1. A PETIÇÃO INICIAL, TRANSCRITA NO RELATÓRIO, BEM OU MAL, COM BASE
NO ART. 5, INCISO LXXI, DA C.F. DE 1988, RECLAMA UM MANDADO DE
INJUNÇÃO CONTRA A UNIÃO E PLEITEIA OFÍCIO AO MINISTRO DA AERONÁUTICA
PARA QUE CUMPRA A DECISÃO DA CORTE, A SER PROFERIDA CONTRA AQUELA
(A UNIÃO).
MAS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SÓ COMPETE PROCESSAR E JULGAR,
ORIGINARIAMENTE, O MANDADO DE INJUNÇÃO, QUANDO IMPETRADO CONTRA O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, O CONGRESSO NACIONAL, A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, O SENADO FEDERAL, AS MESAS DE UMA DESSAS CASAS
LEGISLATIVAS, O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, UM DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES, OU O PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, 'Q',
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988).
NÃO SE LHE PREVE COMPETÊNCIA PARA MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA A
UNIÃO. E NÃO SENDO COMPETENTE ESTA CORTE, NÃO PODE SEQUER DIZER SE A
PETIÇÃO INICIAL PREENCHE, OU NÃO, OS REQUISITOS DE UM PEDIDO DE
MANDADO DE INJUNÇÃO.
2. POR OUTRO LADO, O ART. 105, I, 'H', ATRIBUI COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E
JULGAR O MANDADO DE INJUNÇÃO, QUANDO A ELABORAÇÃO DA NORMA
REGULAMENTADORA FOR ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO, ENTIDADE OU AUTORIDADE
FEDERAL, DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EXCETUADOS OS CASOS
DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA
MILITAR, DA JUSTIÇA ELEITORAL, DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DA JUSTIÇA
FEDERAL.
E O MANDADO DE INJUNÇÃO, NO CASO, E IMPETRADO CONTRA ENTIDADE
FEDERAL - UNIÃO.
E A IMPETRAÇÃO VISA, AINDA, COMPELIR O MINISTRO DA AERONÁUTICA, QUE
É TAMBÉM AUTORIDADE FEDERAL, A CUMPRIR  A DECISÃO QUE SE PROFERIR.
EM SESSÃO PLENÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME,
FIRMOU INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA, NO SENTIDO DE QUE, ENQUANTO NÃO
SE INSTALAR O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MANDADO DE INJUNÇÃO
IMPETRADO CONTRA MINISTRO DE ESTADO DEVE SER PROCESSADO E JULGADO,
ORIGINARIAMENTE, PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (MANDADO DE
INJUNÇÃO N. 4-DF, RELATOR EMINENTE MINISTRO MOREIRA ALVES).
AQUI, PELAS MESMAS E ATÉ POR MAIORES RAZÕES, TAL ENTENDIMENTO DEVE
SER ADOTADO, SEJA PORQUE A IMPETRAÇÃO SE DIRIGE CONTRA A UNIÃO
(ENTIDADE FEDERAL), SEJA PORQUE SE PRETENDE A EFICÁCIA DO EVENTUAL
DEFERIMENTO PERANTE O MINISTRO DE ESTADO (AUTORIDADE FEDERAL).